Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706796-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante requer seja analisado o pedido, anteriormente formulado, no sentido de que a tutela recursal contemple também a inexigibilidade da alíquota do FCP – Fundo de Combate à Pobreza, que é adicionada ao ICMS. Com efeito, referido fundo foi criado pela Emenda Constitucional n. 31/2000 e regulamentado pela Lei Complementar n. 111/2001 para vigorar até o ano de 2010, mas, por força da Emenda Constitucional n. 67/2010, o prazo foi prorrogado por tempo indeterminado. Observa-se dos atos normativos ora destacados que referido tributo, criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os Estados, tem sua cobrança relacionada de forma direta ao ICMS, funcionando como alíquota adicional no recolhimento do referido imposto. Nesse cenário, permite-se concluir que se trata de tributo complementar ao ICMS e, uma vez suspensa a exigibilidade dos débitos do referido imposto em relação à apelante pela decisão de ID 25698983, mantida pelo Colegiado, conforme acórdão de ID 28566697, é de se estender os efeitos da tutela ao FCP por consectário lógico dos fundamentos declinados naquela assentada. Ante o exposto, estendo os efeitos da tutela recursal incidental nos termos em que requeridos pelo apelante, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao FCP. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 14:40:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator